Tribunal: TCU
Processo: 028.903/2014-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial convertida, por força do Acórdão 2215/2014  TCU  Plenário, proferido sobre a Representação do MP/TCU constante do TC-002.702/2014-2, com vistas à apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação dos danos atinentes às possíveis irregularidades na execução de Convênios, firmados entre a Prefeitura Municipal e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação  FNDE, ante os indícios de prejuízo ao Erário identificados em fiscalização deste Tribunal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos Tomada de Contas Especial convertida, por força do Acórdão 2215/2014-TCU-Plenário , proferido sobre a Representação do MP/TCU constante do TC- Processo 002.702/2014-2 , com vistas à apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação dos danos atinentes às possíveis irregularidades na execução dos Convênios 4.139/1997 e 42.636/1998, firmados entre a Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Paruá/MA e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, ante os indícios de prejuízo ao Erário identificados em fiscalização levada a efeito por unidade deste Tribunal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar regulares com ressalva as contas do responsável Sr. Riod Ayoub Jorge, Prefeito Municipal de Santa Luzia do Paruá/MA no quadriênio 1997/2000, com fundamento nos arts. 1o, inc. I, 16, inc. II, 18 e 23, inc. II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inc. I, 208 e 214, inc. II, do Regimento Interno/TCU, dando-lhe quitação; 9.2. encaminhar cópia deste Acórdão ao FNDE, à Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Paruá/MA e ao responsável, por intermédio de seu Procurador.